Tribunal: TJDFT
Processo: 0703256-82.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703256-82.2017.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: LIGIA MARA DOS SANTOS CORREA MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso (ID 2604763) interposto contra a r. sentença (ID 2604753) prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por LIGIA MARIA DOS SANTOS CORRÊA MOURA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao réu que proceda ao reajuste e à implementação da segunda parcela ao vencimento atual da autora. Condenou o requerido, ainda, ao pagamento retroativo das respectivas diferenças, a contar de 1o.9.2015. O pedido de reconsideração da r. sentença, apresentado pela autora no ID 2604757, foi acolhido para condenar o Distrito Federal ao ressarcimento das custas processuais antecipadas pela parte autora (ID 2604758). No apelo, o réu defende a legitimidade da suspensão do reajuste remuneratório, uma vez que aconteceu a conversão em lei do aumento sem a adoção das cautelas do art. 169 da Constituição Federal e art. 157 da LODF, bem como pelas leis de Responsabilidade Fiscal e de Diretrizes Orçamentárias dos anos de 2014 e 2015. Alega ausência de estudo prévio quanto à legalidade e à adequação orçamentária e financeira dos aumentos pelo Conselho de Política de Recursos Humanos e pelas Secretarias de Planejamento e de Fazenda do Distrito Federal. Ressalta o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo, tão-somente, a sua eficácia, ou seja, a aplicação naquele exercício financeiro. O recorrente salienta que nenhuma das medidas do art. 17, § 2o da LRF foram efetivadas antes da aprovação da lei que deferiu o reajuste remuneratório, daí a execução da despesa não pode ser realizada, dada a irregularidade. Contrarrazões apresentadas pela autora no ID 2604768, postulando o desprovimento do apelo. Ordem de sobrestamento dos autos no despacho de 21.11.2017 (ID 2756676). Em 13.3.2020, foram as partes intimadas julgamento do RE 905.357/RR – Tema 864 (ID 14983776). O Distrito Federal realça sua situação financeira ruim, a ausência de previsão orçamentária, inclusive em 2020, e o julgado do STF, que decidiu pela necessidade de existir prévia dotação orçamentária para a concessão de aumento de despesa pessoal. A parte autora não se manifestou, consoante certidão de ID 16076617. Conforme noticiado nos autos, em sede de repercussão geral, o egrégio STF estabeleceu os requisitos para a concessão de vantagens ou aumento da remuneração aos agentes públicos para fins de aplicação do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, que estabelece: Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Decidiu a Suprema Corte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (grifo nosso) (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Desse modo, não havendo dúvidas de que a dotação para o reajuste em análise não estava prevista na Lei Orçamentária Anual, afasta-se a possibilidade de aumento na remuneração da autora, porquanto não preenchidos os requisitos cumulativos do precedente acima colacionado. O art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para não conceder o reajuste remuneratório à autora, bem como o implemento da segunda parcela ao seu vencimento atual. Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez porcento) do valor da causa. Deixo de majorá-los, em grau recursal, em razão do provimento do apelo. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador